Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715176-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IZAC FERREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de IZAC FERREIRA, com o propósito de garantir a participação do paciente na audiência de instrução preliminar na forma presencial. Após o indeferimento da liminar (ID 46085641), o Juízo a quo apresentou as seguintes informações: “Em atenção ao ofício datado de 26/04/2023, referente ao HC no 0715176-06.2023.8.07.0000, cujo paciente é IZAC FERREIRA, informo a Vossa Excelência que o pedido de informações foi juntado, por equívoco, no presente feito, cujos acusados são ILDEBRANDO VIEIRA FEITOSA, ROSILENE MOURA DE LIMA e WANDERSON FARLEI FERREIRA. Sendo essas as informações a serem prestadas, ponho-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos julgados necessários” (ID 46157586). A Procuradoria de Justiça, em seguida, apresentou parecer requerendo a expedição de ofício ao juízo a quo, a fim de que este se manifeste sobre a possibilidade de participação do paciente de forma presencial à audiência, a ser realizada no dia 07/06/2023 (ID 46318599). Pontuou o órgão ministerial que, apesar de a defesa ter se insurgido quanto à apresentação virtual do paciente, não houve pronunciamento específico sobre o tema na origem, pois o Juízo a quo se limitou a designar a audiência de forma presencial, com a apresentação virtual do acusado. De fato, no despacho de ID 150933189, origem, o juízo impetrado deferiu parcialmente o pedido da defesa (audiência a ser realizada na forma presencial), e determinou a sua realização na modalidade semipresencial, com a participação de réus e testemunhas presas por meio de videoconferência. Não houve, no entanto, na decisão ora impugnada, tampouco nas informações colacionadas neste writ, a exposição dos motivos que levaram ao magistrado excetuar a regra do comparecimento pessoal do réu às audiências e atos do processo. Assim, solicite-se informações à autoridade apontada como coatora, na forma sugerida pela Procuradoria de Justiça, para que exponha as razões, com urgência, sobre os motivos que o levaram a indeferir o pedido da participação do paciente na audiência de instrução na modalidade presencial. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator